Tribunal: TJDFT
Processo: 0727993-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. VIOLAÇÃO AO SISTEMA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. TESE INFUNDADA. ATO COATOR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
1. A prova indiciária colhida até o momento evidencia a materialidade do delito de roubo e os fortes indícios de autoria, haja vista a abordagem policial realizada no momento em que o paciente e seu comparsa percorriam o iter criminis, com o reconhecimento seguro efetuado pela vítima na Delegacia de Polícia, somada à confissão do paciente perante a autoridade policial.
2. O periculum libertatis, ao contrário do que argumenta a defesa, está demonstrado na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, ao mencionar que “o autuado é jovem, completou 18 anos em fevereiro deste ano, e ostenta passagens, quando menor, por delitos contra o patrimônio. Tudo indica que, caso colocado em liberdade, voltará a se envolver em situações semelhantes.”
3. Ante o cenário delineado, em que se evidencia a recalcitrância do paciente na prática de atos ilícitos, as medidas cautelares alternativas à prisão, constantes do art. 319 do CPP, não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I do art. 282 do mesmo diploma.
4. Ordem denegada.